Tribunal: TJSP
Processo: 1019921-61.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r Municipal no 162/95, posteriormente alterada pela Lei Complementar Municipal no 758/12 – Possibilidade – A adesão ao PCCS importa na incorporação de verbas para todos os efeitos, vez que se consubstancia plano de evolução estipendial – Recálculos devidos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei no 20.910/32 – O autor não pleiteou em seu recurso, e nem mesmo na petição inicial, que a base de cálculo das horas extras fossem recalculadas com a inclusão de verbas indenizatórias (como "auxílio alimentação" e "vale transporte") ou de adicionais variáveis (como plantões, adicionais noturno, de insalubridade ou de periculosidade) – Decisão ultra petita - Reforma da r. sentença – Desprovimento do recurso do Município e provimento do recurso do autor para determinar que seja adotada como base de cálculo da apuração de horas extras, além das verbas expressamente consignadas na sentença, também os valores referentes ao vencimento padrão acrescidos da parcela atinente à opção pelo PCCS, instituído pela LCM no 192/95 e posteriores alterações.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019921-61.2018.8.26.0562; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Pretensão de recálculo de horas extras – Inclusão na base de cálculo dos valores hauridos por adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, instituído pela Lei Complementar Municipal no 162/95, posteriormente alterada pela Lei Complementar Municipal no 758/12 – Possibilidade – A adesão ao PCCS importa na incorporação de verbas para todos os

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público Municipal – Pretensão de recálculo de horas extras – Inclusão na base de cálculo dos valores hauridos por adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, instituído pela Lei Complementar Municipal no 162/95, posteriormente alterada pela Lei Complementar Municipal no 758/12 – Possibilidade – A adesão ao PCCS importa na incorporação de verbas para todos os efeitos, vez que se consubstancia plano de evolução estipendial – Recálculos devidos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto-Lei no 20.910/32 – O autor não pleiteou em seu recurso, e nem mesmo na petição inicial, que a base de cálculo das horas extras fossem recalculadas com a inclusão de verbas indenizatórias (como "auxílio alimentação" e "vale transporte") ou de adicionais variáveis (como plantões, adicionais noturno, de insalubridade ou de periculosidade) – Decisão ultra petita - Reforma da r. sentença – Desprovimento do recurso do Município e provimento do recurso do autor para determinar que seja adotada como base de cálculo da apuração de horas extras, além das verbas expressamente consignadas na sentença, também os valores referentes ao vencimento padrão acrescidos da parcela atinente à opção pelo PCCS, instituído pela LCM no 192/95 e posteriores alterações.